Tribunal: TJPA
Processo: 0004263-30.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5973 - Empréstimos Compulsórios
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004263-30.2019.8.14.0039

APELANTE: BANCO DO BRASIL S A

APELADO: DENIVALDO NORONHA NOVAES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível da instituição financeira, mantendo sentença que (i) limitou os descontos oriundos de empréstimos consignados ao percentual legal de 30% da remuneração líquida do autor, servidor público, e (ii) condenou o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão de prática abusiva no desconto em folha superior ao permitido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se a prática de descontos superiores ao limite legal enseja responsabilidade civil da instituição financeira, com consequente dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, IV, "a", do CPC/2015 é válida e não ofende o princípio da colegialidade quando trata de matéria pacificada nos tribunais superiores, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

A legislação específica (Leis nº 1.046/50 e nº 10.820/2003) limita a soma dos descontos facultativos a 30% da remuneração líquida do servidor, sendo tal teto expressão do princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção ao mínimo existencial (CF/1988, art. 1º, III).

A extrapolação da margem consignável, ainda que decorrente de redução superveniente da remuneração ou omissão da fonte pagadora, não exime a instituição financeira de responsabilidade, diante do dever de diligência na concessão de crédito e da aplicação objetiva do Código de Defesa do Consumidor.

O desconto abusivo sobre verba alimentar caracteriza dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo concreto, nos termos da jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

O valor de R$ 4.000,00 arbitrado a título de danos morais revela-se proporcional à gravidade da conduta, à finalidade pedagógica da sanção e à capacidade econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a decisão monocrática que nega provimento a recurso manifestamente improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC/2015.

O limite de 30% da remuneração líquida para descontos de empréstimos consignados deve ser respeitado, ainda que haja alteração posterior na remuneração do servidor.

A realização de descontos acima da margem consignável legal configura prática abusiva e enseja reparação por danos morais, independentemente de comprovação do prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 932, IV, “a”; CDC, art. 6º, V; Leis nº 1.046/1950 e nº 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1767748/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 12.12.2022, DJe 16.12.2022; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; TJPA, Apelação nº 0004238-17.2019.8.14.0039, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 11.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004263-30.2019.8.14.0039

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL

AGRAVADO:
DENIVALDO NORONHA NOVAES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 30090790)

interposto pelo
BANCO DO BRASIL
, em face de Decisão Monocrática de ID 29588256, que negou provimento ao recurso de apelação da instituição financeira, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem que determinou a limitação dos descontos referentes a empréstimos consignados ao teto legal de 30% da remuneração líquida do agravado, bem como condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da suposta prática abusiva, na Ação Revisional de contrato bancário proposta por
DENIVALDO NORONHA NOVAES
, ora agravado.

Síntese dos fatos.

Em suma, alega o agravante, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por suposta violação ao princípio da colegialidade, ao passo que a matéria recursal deveria ter sido apreciada pelo órgão colegiado. Sustenta que, os descontos realizados em folha de pagamento ocorreram dentro da margem legal de 30% no momento da contratação, sendo que o comprometimento posterior da renda do autor decorreu de redução salarial superveniente, fato alheio à sua atuação e não informado oportunamente pela fonte pagadora ou pelo próprio servidor.

Afirma que não detém acesso ou controle sobre a composição da folha de pagamento do contratante, tratando-se de atribuição exclusiva da fonte pagadora. Ressalta, ainda, que houve repactuação voluntária do contrato pelo próprio autor, mesmo após a alteração de sua situação remuneratória, o que afastaria qualquer responsabilidade da instituição bancária.

Fundamenta pela inexistência de ilicitude ou conduta abusiva apta a ensejar reparação por danos morais e, subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório fixado, por considerá-lo desproporcional e punitivo.

Por fim, requer o BANCO DO BRASIL, que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa.

Contrarrazões foram apresentadas, (Conforme ID N. 30929897) na ocasião o agravado pugna pelo não provimento do agravo interno, sustentando que a decisão monocrática está em estrita conformidade com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que limita os descontos oriundos de empréstimos consignados ao teto de 30% da remuneração líquida, com fundamento na proteção ao mínimo existencial e na dignidade da pessoa humana.

Ressalta que o relator agiu nos termos do art. 932, IV, do CPC, diante de matéria pacificada, e que os descontos abusivos praticados pelo banco comprometeram sua subsistência, configurando dano moral
in re ipsa
, sendo dispensável prova específica do abalo.

Argumenta, ainda, que a responsabilidade do banco é objetiva, por falha na prestação do serviço, e requer, além da manutenção da decisão agravada, a condenação do agravante ao pagamento de honorários recursais e à aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa, conforme previsão do art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de apelação da instituição financeira, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem que determinou a limitação dos descontos referentes a empréstimos consignados ao teto legal de 30% da remuneração líquida do agravado, bem como condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da suposta prática abusiva, na Ação Revisional de contrato bancário interposta por
DENIVALDO NORONHA NOVAES.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 29588256):

“(...)
Decido
.

Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração do servidor público em 30% (trinta por cento) e manutenção da condenação por danos morais arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A legislação vigente, Lei nº 1.046/50, Lei nº 10.820/2003 e regulamentações correlatas, estabelece que a soma das consignações facultativas não pode exceder o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do servidor, excluídas as vantagens transitórias e abatidos os descontos obrigatórios.

Tal restrição decorre não apenas da literalidade da norma, mas sobretudo da necessidade de proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88), princípios de ordem constitucional que sobrelevam a autonomia da vontade no âmbito das relações privadas.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. MARGEM CONSIGNÁVEL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, em contrato de empréstimo consignado, é considerada válida a cláusula que limita em 30% (trinta por cento) do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1767748 GO 2020/0255898-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

No caso concreto, verifica-se dos autos que os descontos realizados pela instituição financeira ultrapassaram o percentual legal, comprometendo parcela substancial da renda do recorrido. A conduta da instituição financeira, portanto, viola o limite normativo e constitucionalmente assegurado, devendo ser mantida a determinação de readequação ao teto de 30%.

Quanto à condenação por danos morais, é sabido que a cobrança de valores superiores ao permitido em lei e a prática de descontos abusivos diretamente sobre verba de natureza alimentar configuram ilícito apto a ensejar indenização, por atingirem o patrimônio mínimo necessário à subsistência digna do consumidor e de sua família.

O quantum arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade da conduta da instituição, o caráter pedagógico da medida e a capacidade econômica das partes, não merecendo alteração.

O pedido de restituição em dobro foi corretamente afastado pela sentença, uma vez que não se trata de pagamento indevido, mas sim de descontos derivados de relação contratual existente, ainda que executados em desacordo com o limite legal.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

(...)

Cuida-se de agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que limitou os descontos oriundos de empréstimo consignado ao teto legal de 30% da remuneração líquida do agravado e condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais.

Compulsando os autos, verifica-se que, a pretensão recursal, no entanto, não merece acolhimento.

Cumpre esclarecer que a decisão monocrática foi proferida nos estritos limites do art. 932, IV, alínea "a", do CPC, que autoriza o relator a negar provimento ao recurso manifestamente improcedente ou contrário à jurisprudência dominante dos tribunais superiores. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, nas hipóteses de empréstimo consignado, os descontos não podem ultrapassar o limite de 30% da remuneração líquida do consumidor, em observância à legislação específica (Leis nº 1.046/50 e nº 10.820/2003), bem como aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

Jurisprudência nesse sentido:

Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. MARGEM CONSIGNÁVEL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7/STJ.

A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, em contrato de empréstimo consignado, é considerada válida a cláusula que limita em 30% (trinta por cento) do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário.

Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

Agravo interno a que se nega provimento.

Acórdão

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 06/12/2022 a 12/12/2022, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

(EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – LIMITAÇÃO – VALIDADE) STJ – AgInt nos EDcl no AREsp 1317285-MG. Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 08/08/2025).

No caso concreto, ficou evidenciado que os descontos praticados pela instituição financeira extrapolaram o limite legal, comprometendo de forma significativa a subsistência do agravado. A alegação do banco de que tal extrapolação se deu por redução superveniente da remuneração não afasta sua responsabilidade, especialmente considerando que houve repactuação contratual posterior sem reavaliação adequada da margem consignável.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que, mesmo em contratos válidos, a prática de descontos que violam o limite legal sobre verba de natureza alimentar enseja dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação do abalo sofrido. Nesse sentido, a fixação da indenização no valor de R$ 4.000,00 mostra-se razoável e proporcional, observando os critérios de gravidade do ilícito, caráter pedagógico da medida e capacidade econômica das partes.

A propósito, destaca-se o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SERVIDOR PÚBLICO. SOMA DAS PARCELAS ACIMA DA MARGEM CONSIGNÁVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS. INDENIZAÇÃO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REVISÃO MANTIDA. ART. 6º, V, DO CDC. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para: a) determinar a "readequação da parcela do empréstimo consignado ao limite legal de 30% da remuneração do autor, vencimentos básicos do servidor, acrescido apenas das vantagens pecuniárias permanentes, abatidos descontos obrigatórios e excluídas vantagens transitórias"; b) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2. Os documentos presentes nos autos demonstram que o Banco apelante permitiu que o autor (servidor municipal) contratasse dois empréstimos consignados, cujas parcelas mensais, somadas, resultam em valor superior à margem consignável do servidor recorrido.

3. Nesse contexto, a revisão das cláusulas contratuais emerge como um direito básico do consumidor, previsto expressamente no art. 6º, inciso V, do CDC, que tem como finalidade proteger o mínimo existencial e a dignidade do consumidor.

4. O Juízo a quo atuou de forma acertada e equilibrada, promovendo a revisão do valor das parcelas descontadas, de modo que o recorrido conseguisse adimplir os empréstimos contraídos e custear a própria subsistência, em condições minimamente dignas. Sentença em consonância com a Jurisprudência do STJ.

5. Ao conceder crédito de forma indiscriminada, sem considerar, de forma criteriosa, a margem consignável, a vulnerabilidade econômica e as circunstâncias pessoais do apelado, o Banco praticou conduta abusiva, violando o dever de proteção ao consumidor. Tal ilicitude enseja a responsabilidade civil do Banco em relação aos danos suportados pelo recorrido.

6. O dano moral resta configurado pela situação de endividamento acima da margem consignável e pelos sentimentos de tristeza, angústia, frustração e impotência que decorrem das privações de ordem financeira. Nesse ponto, observa-se que o Juízo a quo fixou o quantum indenizatório de forma razoável e proporcional, considerando a extensão do dano, bem como a função punitiva e preventiva da indenização.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0004238-17.2019.8.14.0039 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024 ).

Quanto à alegação de ausência de controle por parte do banco sobre a folha de pagamento do servidor, tal argumento não exonera a instituição financeira de adotar diligência mínima na aferição da margem consignável, tampouco justifica a transferência integral da responsabilidade ao consumidor e à fonte pagadora. Tratando-se de relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual impõe ao fornecedor o dever de zelar pela boa-fé objetiva e evitar prejuízos previsíveis ao consumidor vulnerável.

Portanto, o recurso não traz qualquer elemento novo ou relevante que justifique a revisão da decisão monocrática, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante disso, não se identifica fundamento idôneo para a reforma da decisão monocrática, que deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 29588256.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 09/02/2026